Tribunal: TJSP
Processo: 2229785-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deixou de reconhecer a validade da citação por carta dos agravados, determinando a reiteração através de oficial de justiça – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Cartas de citação cujos avisos de recebimento foram recebidos por terceiros – Endereço anteriormente diligenciado por oficial de justiça que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que deixou de reconhecer a validade da citação por carta dos agravados, determinando a reiteração através de oficial de justiça – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Cartas de citação cujos avisos de recebimento foram recebidos por terceiros – Endereço anteriormente diligenciado por oficial de justiça que atestou que os agravados não residiam no local – Endereço diligenciado que está inserido em condomínio, tendo o aviso de recebimento sido assinado pelo porteiro – Impossibilidade da aplicação da teoria da aparência e do art. 248, §4o, do CPC – Presunção relativa da regularidade da citação que, no caso dos autos, foi dirimida pela informação anterior dada por oficial de justiça de que os agravados não residem no local – Necessidade de nova diligência para confirmar o recebimento da citação – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 5
Registro: 2020.0000006415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados M. R. & J. COMERCIO
DE TECIDOS LTDA e MILTON RODRIGUES GARCIA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07935
Página 2 de 5
Voto no 07935
Agravo de Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000
Agravante: BANCO DO BRASIL S/A
Agravados: M. R. & J. COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA. e MILTON
RODRIGUES GARCIA
1a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Denise Cavalcante Fortes Martins
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Decisão que deixou de reconhecer a validade da
citação por carta dos agravados, determinando a reiteração através de
oficial de justiça Pleito de reforma da decisão Não cabimento Cartas
de citação cujos avisos de recebimento foram recebidos por terceiros
Endereço anteriormente diligenciado por oficial de justiça que atestou
que os agravados não residiam no local Endereço diligenciado que está
inserido em condomínio, tendo o aviso de recebimento sido assinado pelo
porteiro Impossibilidade da aplicação da teoria da aparência e do art.
248, §4o, do CPC Presunção relativa da regularidade da citação que, no
caso dos autos, foi dirimida pela informação anterior dada por oficial de
justiça de que os agravados não residem no local Necessidade de nova
diligência para confirmar o recebimento da citação Decisão mantida
AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S/A contra a r. decisão (fl. 66), proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizada pelo
agravante em face de M. R. & J. Comércio de Tecidos Ltda. e de Milton
Rodrigues Garcia, que, de ofício, determinou a reiteração da citação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07935
Página 3 de 5
agravados por meio de oficial de justiça.
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/12), em
síntese, que, os agravados foram devidamente citados, tendo os avisos de
recebimento retornado positivos. Sustenta que as assinaturas constantes nos
avisos de recebimento são de funcionários da portaria do edifício, o que torna
inequívoca a citação. Aponta ser necessária a observância do disposto no artigo
248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Pondera a desnecessidade da
repetição do ato.
Com tais argumentos pediu o provimento ao presente
agravo de instrumento, para a reforma da decisão atacada (fl. 12).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou
de antecipação da tutela recursal.
Não foi apresentada contraminuta (fl. 72).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.

Consta dos autos que o agravante executa Cédula de
Crédito Bancário - Empréstimo - Capital de Giro no 331/6540673

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07935
Página 4 de 5
firmada com a primeira agravada, constando o segundo
agravado como avalista, apontando como devido o valor de R$ 140.949,16
(cento e quarenta mil, novecentos e quarenta e nove reais e dezesseis
centavos).
Verifica-se nos autos que, primeiramente, foi expedido
mandado de citação dos agravados no endereço constante na Jucesp, qual seja
Rua Boemer, 618 e 630, Brás, São Paulo/SP, cuja resposta foi negativa (fl. 43).
Nova tentativa de citação por oficial de justiça ocorreu
nos endereços da Rua Boemer, 225, 511 e 525, Brás, São Paulo/SP; da Rua
Samoa Ocidental, 10, São Paulo/SP; Rua Bernardo Saião, 95, São Paulo/SP;
Rua Celso de Azevedo Marques, 308, apto 42, São Paulo/SP e Rua
Itapiraçaba, 112, São Paulo/SP, contudo, os agravados não foram
encontrados (fls. 46/47).
O agravante, então, requereu expedição de carta de
citação no endereço já diligenciado da Rua Celso de Azevedo Marques,
308, apto 42, São Paulo/SP, retornando os avisos de recebimento
assinados por terceiros (fls. 64/65).
Não se desconhece que o artigo 248, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil, determina que, uma vez deferida a citação pelo
correio, esta será considerada válida se a entrega for efetuada a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondências, contudo, é certo
que tal regra não pode ser aplicada quando se tem informação nos autos,
prestada por oficial de justiça, no sentido de que os agravados não se
encontram no endereço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2229785-28.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 07935
Página 5 de 5
Vale lembrar que a previsão legal se baseia na “Teoria da
Aparência”, segundo a qual se reconhece como verdadeira uma situação que
apenas parece real, ou seja, a presunção aplicada é relativa. Logo, a validade
da citação por carta somente subsiste desde que não haja dúvida de que o
citado reside no local, o que não se verifica no caso dos autos.
Insta consignar que apesar de os ARs não terem
retornado com informação de “mudou-se”, é temerário concluir que os
agravados residem no local, informação que conflita com aquela obtida pelo
oficial de justiça que diligenciou o mesmo endereço anteriormente.
Deste modo, considerando a situação peculiar dos autos,
não há como reconhecer a validade das citações realizadas por cartas recebidas
por terceiros mediante a aplicação do previsto no artigo 248, parágrafo 4o, do
Código de Processo Civil, devendo ser realizada nova diligência através de
oficial de justiça no local.
Deste modo, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)